Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE 120 DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA EM CONJUNTO DE DÉBITOS RECENTES E PRETÉRITOS NA MESMA FATURA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme o disposto no artigo 121, § 5o da Resolução no 14/2011 da ADASA - Agência reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, é inadmissível a suspensão do serviço de fornecimento de água tratada por débitos pretéritos, após transcorridos mais de 120 dias do vencimento. Os referidos débitos ensejam a cobrança pelos meios legais ordinários. A cobrança de faturas pela concessionária que, de maneira conjunta, somam o valor das tarifas de água e esgoto atuais, acrescido da parcela do acordo correspondente ao montante que se consolidou por inadimplemento pretérito, inviabiliza o pagamento regular dos débitos recentes, devendo a cobrança ser ajustada, sob pena de impedir que a consumidora mantenha a regularidade no pagamento, em afronta ao artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.